Tribunal: TJDFT
Processo: 0730242-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0730242-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: AURISTEA DE SOUSA COSTA RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n. 32.159/97), ajuizada por Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF contra o DISTRITO FEDERAL. A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício/auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal pelo Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Em 09/11/2021, o juízo de primeira instância acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Distrito Federal, aplicando os índices da sentença coletiva para correção monetária da dívida, em especial a TR (ID 107992129 da origem). Dessa decisão, em 03/12/2021, a parte autora interpôs agravo de instrumento (processo n. 0738803-10.2021.8.07.0000). Em 14/12/2021 foi concedido efeito suspensivo (ID 31520421). Após, em 25/02/2022, foi provido o agravo, para aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária (ID 33043850). Depois de julgados os embargos de declaração contra acórdão no agravo de instrumento, em 03/08/2022 foram interpostos recurso especial e recurso extraordinário (ID 37920429 e 37920430). Em 01/10/2022 o REsp foi admitido, e o RExt foi sobrestado (ID 39744719). Em 03/04/2023 a relatora do REsp no STJ determinou a suspensão do processo pelo Tema 1170 do STF, para evitar decisões contraditórias entre STF e STJ (ID 45338463). Dessa forma, o processo encontra-se sobrestado em REsp até julgamento do Tema 1170 do STF. Em 16/08/2022, o juízo de primeira instância decidiu por aguardar o trânsito em julgado do recurso para expedição de RPV (ID 133827696 da origem). Dessa decisão, em 12/09/2022, a parte autora interpôs novo agravo de instrumento (processo n. 0730226-09.2022.8.07.0000). Em 27/09/2022 foi concedida liminar, ordenando o pagamento do valor incontroverso (ID 39722344). Após, em 09/01/2023, foi decidido pela suspensão do feito pelo Tema 1169 do STJ (ID 42385894). Dessa decisão foi interposto agravo interno, e em 11/04/2023 foi exercido juízo de retratação, retirando a suspensão pelo Tema 1169 do STJ (ID 45549214). O agravo de instrumento atualmente encontra-se pendente de julgamento. Também da decisão do juízo de primeira instância de 16/08/2022, que decidiu por aguardar o trânsito em julgado dor recurso para expedição de RPV (ID 133827696 da origem), a parte autora interpôs reclamação, em 12/09/2022 (processo n. 0730242-60.2022.8.07.0000). Alegou que o juiz de origem, ao ordenar que se aguarde o trânsito em julgado, violou o acórdão que julgou o agravo de instrumento n. 0738803-10.2021.8.07.0000, pois esse deu provimento ao recurso para aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária. Nesse sentido, pleiteou o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor total da dívida, considerando o IPCA-E (ID 39176337). Em 26/09/2022 não foi concedida liminar (ID 39649303). Em 28/10/2022, foi decidido por se suspender o processo pelo Tema 1169 do STJ (ID 40793312). Da decisão de suspensão pelo Tema 1169 do STJ foi interposto agravo interno, em 17/11/2022 (ID 41379794), mas antes de seu julgamento foi exercido juízo de retratação, em 12/04/2023, para retirada do sobrestamento (ID 45580507). No momento, o agravo interno sobre a concessão de liminar encontra-se pendente de julgamento, assim como o agravo de instrumento em si. Como se percebe, há diversos fatos processuais que merecem atenção. Em resumo, no processo 0738803-10.2021.8.07.0000 discute-se a aplicação de correção monetária por TR ou IPCA-E; no processo 0730226-09.2022.8.07.0000 discute-se a necessidade de aguardar o trânsito em julgado do recurso para expedição de RPV; e no processo 0730242-60.2022.8.07.0000 discute-se o cumprimento de acórdão para aplicar o IPCA-E e emitir imediatamente o RPV. Como se percebe, a controvérsia de todos os recursos envolve diretamente o entendimento sobre correção monetária, aplicando TR ou IPCA-E. Discute-se o respeito à coisa julgada, entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores em inconstitucionalidade e recursos repetitivos, além de outras peculiaridades do processo coletivo. Logo, contata-se que esse assunto é o fundamento da decisão de sobrestamento do processo pelo Tema 1170 do STF (INCRA vs. SINDSEP/ES). Não sem motivo o próprio Superior Tribunal de Justiça (STJ) ordenou a suspensão do feito no processo n. 0738803-10.2021.8.07.0000. Tendo em vista a decisão do STJ suspendendo a análise sobre a aplicação da TR ou IPCA-E para correção monetária (ID 45338463 do processo 0738803-10.2021.8.07.0000), com posterior ordem de sobrestamento também pela Presidência deste Tribunal (ID 45347761 do processo 0738803-10.2021.8.07.0000), verifica-se que não há como proceder ao julgamento de mérito nos processos 0730226-09.2022.8.07.0000 e 0730242-60.2022.8.07.0000, pois tratam respectivamente de suspensão do processo (atualmente ordenado pelo STJ, e não mais pelo juiz originário) e possível cumprimento do acórdão que aplicou IPCA-E (decisão essa também suspensa pelo STJ, e não mais por possível descumprimento por parte do juiz originário). Além disso, percebe-se que a última decisão, ordenando sobre suspensão do processo, foi dada pelo STJ, em 03/04/2023, com reforço pela Presidência deste Tribunal, em 12/04/2023. Deve ser respeitada tal ordem, devendo o julgamento do mérito processual restar suspenso. Assim, proceda-se ao SOBRESTAMENTO dos processos n. 0730226-09.2022.8.07.0000 e 0730242-60.2022.8.07.0000 pelo Tema 1170 do STF (INCRA vs. SINDSEP/ES). Intimem-se as partes. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 4 de julho de 2023